Tribunal: STF
Processo: RE 662059
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. rejeição. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011.



    4. In casu a decisão recorrida assentou: agravo regimental no recurso extraordinário. Processo civil. Representação processual. Parte assistida por mais de um advogado na mesma procuração. Publicação em nome de um deles. Eficácia do ato intimatório. Ausência de nulidade. 1. A parte assistida por mais de um advogado pode ser intimada nos autos pela publicação que só mencione o nome de um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes, hipótese em que é indispensável constar da publicação da intimação o nome do advogado substabelecido. (Precedentes: RE n. 164.577-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de 30.05.97; Pet n. 1.263-AgR, Relator o Marco Aurélio, Pleno, DJ 10.10.01; RE n. 255.967-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 24.06.05; AI n. 458.274-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.05.11; AI n. 819.663-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.05.11, entre outros). 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘Na minuta de folhas 64 a 81, o agravante defende a tempestividade deste regimental, porque a intimação, divulgada no Diário da Justiça, teria sido feita no nome do Doutor João Affonso da Câmara Canto, não constando o do Doutor Lieverson Luiz Perin. Alega-se haver instrumento de mandato credenciando os dois profissionais. A decisão atacada mediante este agravo foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 13 de junho de 2011, segunda-feira (certidão de folha 42). Excluído tal dia da contagem, o termo final ocorreu no dia 16 de junho seguinte (quinta-feira). Este recurso somente veio a ser protocolado, via fac-símile, em 21 de junho de 2011 (folha 43), portanto fora do prazo fixado em lei. Os originais foram formalizados no dia 22 subsequente (folha 64).] De qualquer forma, atentem para o fato de o credenciamento de mais de um profissional da advocacia não ensejar as inserções pretendidas. A parte deve indicar a preferência no registro do nome de um deles. Não o fazendo, como na espécie, observar-se-á o que disposto no artigo 236 do Código de Processo Civil quanto às intimações e, no tacante à autuação, a regra do lançamento de nome seguido da expressão ‘e outros’. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    5 . Embargos de declaração REJEITADOS.